Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-21.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000123-21.2021.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou a apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 81,7 gramas de maconha; (ii) agentes policiais que investigavam denúncias anônimas recebidas; (iii) apelante abordado em via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas, indicando comportamento suspeito e nervosismo; (iv) abordagem policial que apreendeu pequena porção de maconha, bem como extraiu do apelante a informação de que haveria outra porção de droga em sua casa; (v) revista domiciliar que apreendeu o restante dos entorpecentes; (vi) minorante do tráfico privilegiado negada em razão da dedicação do agente à atividade criminosa; (vii) extração de diálogos do aparelho de celular do apelante.
3. Requerimento: (i) nulidade da revista pessoal e domiciliar; (ii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há nulidade na abordagem policial e revista domiciliar por ausência de justa causa; (ii) se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, se positivo, qual a fração redutora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.
6. Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada por diálogos obtidos no aparelho de celular do réu, nos quais há claro envolvimento com o crime organizado e venda habitual de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, AgRg no HC n. 835.741/RS, AREsp n. 2.462.784/SC, AgRg no AREsp n. 2.438.748/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000123-21.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES RODRIGO LEITE DA ROSA - CPF: 737.647.441-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou a apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 81,7 gramas de maconha;
(ii)
agentes policiais que investigavam denúncias anônimas recebidas;
(iii)
apelante abordado em via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas, indicando comportamento suspeito e nervosismo;
(iv)
abordagem policial que apreendeu pequena porção de maconha, bem como extraiu do apelante a informação de que haveria outra porção de droga em sua casa;
(v)
revista domiciliar que apreendeu o restante dos entorpecentes;
(vi)
minorante do tráfico privilegiado negada em razão da dedicação do agente à atividade criminosa;
(vii)
extração de diálogos do aparelho de celular do apelante.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da revista pessoal e domiciliar;
(ii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há nulidade na abordagem policial e revista domiciliar por ausência de justa causa;
(ii)
se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, se positivo, qual a fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.

6. Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada por diálogos obtidos no aparelho de celular do réu, nos quais há claro envolvimento com o crime organizado e venda habitual de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, AgRg no HC n. 835.741/RS, AREsp n. 2.462.784/SC, AgRg no AREsp n. 2.438.748/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Moises Rodrigo Leite da Rosa
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, a Defensoria Pública alega, em sede preliminar, a ilicitude da busca pessoal e do ingresso no domicílio particular do apelante, por falta de fundadas razões que autorizassem as diligências. No mérito, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, aduzindo que o apelante não se dedica a atividades criminosas nem integra organização ilícita (id. 256478215).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça de Sinop pelo desprovimento do recurso (id. 256478217).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 257332198)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelante
Moises Rodrigo
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, evidenciado pela apreensão de 81,7 gramas de maconha, apreendida em diligência policial descrita do seguinte modo na inicial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 18h10, em via pública localizada na rua 01, bairro Chácara São Cristóvão, em Sinop/MT, o denunciado MOISÉS RODRIGO LEITE DA ROSA, vulgo “Zinho”, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 06 (seis) porções com massa bruta total de 81,7g (oitenta e um gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa

L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Constatou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações da prática de tráfico ilícito de drogas na região de chácaras de lazer São Cristóvão.

Ato contínuo, deslocaram-se até o local informado, oportunidade em que lograram êxito em abordar o imputado em atitude suspeita, o qual portava porções da substância entorpecente conhecida por maconha. Em entrevista, o suspeito relatou que na residência onde estava havia mais drogas e um pé de maconha.

A equipe de policiais descolou-se até o local indicado, onde aprenderam mais substância da mesma espécie. Consoante auto de apreensão que instrui o feito, fora apreendida também 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) máquina de cartão.

Conforme laudo de constatação preliminar de droga f. 28/29, as 06 (seis) porções de maconha pesaram 81,7g (oitenta e um gramas e sete decigramas) de massa bruta. (...)”
(
sic,
id. 256477173).

1. Da preliminar de invasão de domicílio
:

Inicialmente, a defesa questiona a legalidade dos atos praticados pelos agentes policiais, ao argumento de que procederam revista pessoal do apelante, sem elementos capazes de justificar a diligência e, em seguida, operaram busca domiciliar ilegal, também sem fundada suspeita ou ordem judicial.

Com efeito, a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 240, § 2o, e art. 244).

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem e revista pessoal levada a efeito durante apuração de denúncia anônima, com a localização do agente em local conhecido como ponto de venda de drogas e com comportamento suspeito:

“(...) Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem verificou a constatação de fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, uma vez que se calcou em elementos concretos, tendo em vista que a acusada, quando da percepção da presença policial, praticou condutas suspeitas, como, por exemplo, demonstrou nervosismo, além de estar com o codenunciado, o qual já era conhecido pelo tráfico de drogas na região. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024).

Nesse ponto, merece destaque a pertinente advertência realizada pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do HC 229.514/PE, que bem externa a complexidade da situação em análise:

“(...) Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão 'fundada suspeita', autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.

Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
(...)”
(STF, RHC 229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

Na presente hipótese, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, notadamente porque esses apuravam denúncias anônimas que indicavam o local dos fatos como ponto de venda de drogas. Durante a ronda policial, os agentes identificaram que o apelante apresentava comportamento suspeito e nervosismo com a aproximação da viatura, o que ensejou a abordagem e apreensão de pequena quantidade de maconha em posse dele.

Ato contínuo, o apelante relatou que havia um
“pé de maconha”
em sua casa, indicando o endereço para os agentes policiais, que procederam a revista do imóvel e encontraram o restante da droga objeto dos autos.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade da abordagem policial, uma vez que a diligência se deu dentro dos limites legais e no pleno exercício do poder de polícia, evidenciado pelo recebimento de denúncia anônima e identificação do apelante em atitudes suspeitas, exibindo nervosismo com a presença dos agentes policiais.

Por consequência, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o apelante durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, especialmente quando o imóvel é próximo do local da abordagem.

A propósito:

“(...) A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024).

“(...) A busca domiciliar se deu após a apreensão de relevante quantidade de drogas em posse do paciente, em via pública, bem como após a sua confissão de que armazenava entorpecentes em um imóvel próximo ao local dos fatos, ocasião em que ele próprio teria autorizado o ingresso das autoridades em sua residência. Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência em questão, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial, em especial diante da autorização do paciente. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024).

Nessas circunstâncias, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo estar concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar as diligências de busca pessoal e revista domiciliar.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Da minorante do tráfico privilegiado
:

A defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva e postula somente a revisão da dosimetria da pena, com a concessão da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juízo singular afastou a minorante, destacando que os elementos extraídos do aparelho de celular apreendido com o apelante indicavam seu envolvimento e dedicação ao crime organizado, consignando o seguinte:

“(...) Por fim, entendo pelo não acolhimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada pra o crime aferida nestes autos, indicando que o réu dedicava-se à traficância de forma habitual e estável, atuando como traficante estável da facção criminosa Comando Vermelho.

Conforme destacou o Ministério Público em suas alegações finais, existem diversos diálogos obtidos na extração de dados do aparelho celular apreendido com o réu que demonstram neste sentido, os quais, dialogando com seu fornecedor, é lembrado, juntamente de outros “lojistas”, a realizar o pagamento da “peita”, taxa mensal cobrada pelo Comando Vermelho para autorizar a venda de drogas na região comandada pela organização.

Também foram encontradas conversas havidas entre o réu e o mesmo fornecedor, de vulgo “Pequenote”, nas quais este orienta o réu a apagar os diálogos do WhatsApp, prática muito comum entre os criminosos para não serem prejudicados em caso de eventual apreensão do aparelho. Contudo, embora tenha apagado grande parte das conversas ocorridas, as poucas restantes e captadas pela perícia demonstraram, claramente, sua condição de “lojista”, e, portanto, faccionado.

Por estas razões, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado, razão pela qual torno a pena base, prevista em lei, definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores. (...)”
(
sic,
id. 256478208).

Não obstante os argumentos defensivos, inviável conceder a minorante almejada, porquanto os diálogos extraídos do aparelho celular do apelante se mostram suficientes para indicar o envolvimento do apelante com o crime organizado.

Em igual sentido:

“(...) O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base em elementos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, incluindo diálogos extraídos de seu celular, que revelam envolvimento no comércio de drogas. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.462.784/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

“(...) Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada nas circunstâncias do cometimento do delito, e, sobretudo, diálogos obtidos no aparelho celular do réu, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.438.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023).

Assim, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

3. Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço
o recurso do apelante
Moises Rodrigo Leite da Rosa
,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas e, no mérito,
desprovejo
o apelo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025